Tribunal: STF
Processo: Rcl 66704
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Valdinei Vilela da Silva, contra decisão proferida nos autos do processo n. 0000171-29.2021.8.26.0128/01, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI n. 1.098.



    2. Alega o reclamante que “é parte interessada no processo em epígrafe, no qual tramita a questão relacionada ao cumprimento de precatório expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que, “após o decurso regular do prazo e expedição do precatório, o juízo singular proferiu decisão monocrática anulando o precatório com base no art. 1º-E da Lei 9.494/1997” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “a decisão monocrática do juízo de primeiro grau implicou na invasão de competência do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Destaca-se que, conforme a ADI 1098, a competência para a aplicação do artigo 1º-E é do Presidente do Tribunal de Justiça, não do juiz singular” (fl. 3, e-doc. 1).



    Discorre que “o cerne da controvérsia reside na alegada aplicação indevida do art. 1º-E da Lei 9.494/1997, em desacordo com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1098” (fl. 4, e-doc. 1).



    Segue trecho da decisão reclamada (e-doc. 4):



    Trata-se de expediente instaurado por VALDINEY VILELA DA SILVA, pleiteando a expedição de precatório no valor de R$ 23.287,27, referente às diferenças de pagamento dos quinquênios completados em 2011 e 2016. 



    Entretanto, em que pese o processado, não há diferenças a serem pagas no caso em tela.



    (...)



    Ademais, observa-se que os abonos, que possuem natureza salarial, foram incorporados nas escalas de vencimentos, de modo que estão corretos os valores pagos pela municipalidade. 



    Embora a sentença proferida nos autos principais tenha transitado em julgado e homologados os cálculos em sede de cumprimento de sentença, é cediço que o dinheiro público utilizado para pagamento de precatórios constitui bem indisponível e, por esta razão, torna-se matéria de ordem pública, a qual pode e deve ser conhecida de ofício. 



    Outrossim, eventual pagamento indevido ao autor acarretará lesão ao erário, de modo que a revisão dos cálculos neste momento visa a preservação do interesse público. 



    Ademais, a conta executada por ser revista até o momento do pagamento, nos termos do artigo 1º-E, da Lei nº 9.494/97, segundo o qual: "Art. 1°-E. São passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor.



    (...)



    Desta forma, não havendo diferenças a serem pagas pelo Município, de rigor a extinção do precatório.



    Salienta que, “conforme o precedente vinculante citado, a ordem judicial de pagamento dos precatórios, bem como os atos necessários a tal finalidade, pertencem ao campo administrativo e não jurisdicional, sendo atribuição do Presidente do Tribunal efetuar tais determinações” (fl. 4, e-doc. 1).



    Aduz que “a competência para a aplicação do Artigo 1º-E é do Presidente do Tribunal de Justiça, conforme estabelecido na ADI 1098, e não do juiz singular, como ocorreu no caso concreto” (fl. 5, e-doc. 1).



    Requer “a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, até o julgamento final da presente reclamação” (fl. 6, e-doc. 1).



    Pede, no mérito, “a procedência da reclamação, com a cassação da decisão exorbitante de seu julgado ou a determinação de medida adequada à solução da controvérsia, nos termos do artigo 992 do Código de Processo Civil” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    3. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão do Juizado Especial da Comarca de Cardoso, no Estado de São Paulo, na qual se negou pedido de pagamento de parcela complementar, ao fundamento de já terem sido devidamente adimplidas, teria violado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.098/SP.



    4.  Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada, a ADI n. 1.098: 



    PRECATÓRIO - OBJETO. Os preceitos constitucionais direcionam à liquidação dos débitos da Fazenda. O sistema de execução revelado pelos precatórios longe fica de implicar a perpetuação da relação jurídica devedor-credor. 



    PRECATÓRIO - TRAMITAÇÃO - REGÊNCIA. Observadas as balizas constitucionais e legais, cabe ao Tribunal, mediante dispositivos do Regimento, disciplinar a tramitação dos precatórios, a fim de que possam ser cumpridos. 



    PRECATÓRIO - TRAMITAÇÃO - CUMPRIMENTO - ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL - NATUREZA. A ordem judicial de pagamento (§ 2º do artigo 100 da Constituição Federal), bem como os demais atos necessários a tal finalidade, concernem ao campo administrativo e não jurisdicional. A respaldá-la tem-se sempre uma sentença exeqüenda. 



    PRECATÓRIO - VALOR REAL - DISTINÇÃO DE TRATAMENTO. A Carta da República homenageia a igualação dos credores. Com ela colide norma no sentido da satisfação total do débito apenas quando situado em certa faixa quantitativa.



    PRECATÓRIO - ATUALIZAÇÃO DE VALORES - ERROS MATERIAIS - INEXATIDÕES - CORREÇÃO - COMPETÊNCIA. Constatado erro material ou inexatidão nos cálculos, compete ao Presidente do Tribunal determinar as correções, fazendo-o a partir dos parâmetros do título executivo judicial, ou seja, da sentença exequenda.



    PRECATÓRIO - ATUALIZAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE. Ocorrendo a extinção do índice inicialmente previsto, o Tribunal deve observar aquele que, sob o ângulo legal, vier a substituí-lo. 



    PRECATÓRIO - SATISFAÇÃO - CONSIGNAÇÃO - DEPÓSITO. Não se há de confundir a consignação de créditos, a ser feita ao Poder Judiciário, com o depósito do valor do precatório, de responsabilidade da pessoa jurídica devedora à qual são recolhidas, materialmente, ‘as importâncias respectivas’ (§ 2º do artigo 100 da Constituição Federal). (ADI 1098, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJ 25/10/1996)



    Em relação ao paradigma de controle apontado, qual seja, ADI n. 1.098, entendo sem razão a reclamante. 



    5. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido decidiu a Primeira Turma da Corte:



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei).



    6. Verifico que o Juizado Especial do Município de Cardoso, ao reconhecer a inexistência de diferenças a serem pagas através do regime de precatórios, extinguindo-o, não contrariou o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 1.098.



    Explico. Na espécie, não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado que trata sobre a competência do Presidente do Tribunal de Justiça na análise de erros materiais ou aritméticos e inexatidões de cálculos dos precatórios, pois a decisão reclamada verificou, na verdade, a correção dos valores pagos pela municipalidade e a consequente extinção do direito a receber as diferenças pecuniárias. 



    Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie.



    Constata-se que não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADI n. 1.098, requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 



    Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4381:



    O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e no art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Sem condenação de honorários, pois não houve angularização processual. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente